Tribunal: TJDFT
Processo: 0707250-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. VÍCIO DE VONTADE. DOLO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ante a ausência de demonstração de vícios no contrato em análise, deve haver o seu cumprimento, por força do princípio da obrigatoriedade dos contratos.
2. Não restando demonstrado nos autos ofensa aos direitos da personalidade, não há que se falar em indenização a título de danos morais.
3. Recurso desprovido.